Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RISCO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. NÃO EXTENSÍVEL À CRIANÇA.
1. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança e sua possível alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negligenciados.
2. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos, de modo que, apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.
3. Embora exista medida protetiva decretada entre os genitores, a decisão que a decretou consigna expressamente não haver qualquer registro de violência contra a criança, enquanto a própria recorrente admite jamais ter criado qualquer obstáculo para o livre convívio entre pai e filha, circunstância que, nesse estágio do processo, permite a formação de um juízo adequado de convicção no sentido de que o genitor não apresenta risco à integridade física e emocional de sua filha.
4. A questão controvertida demanda ampla dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial no momento processual adequado, além do exercício do contraditório em toda a sua extensão, de modo que os argumentos da recorrente, assim como os elementos de prova até então produzidos, não são suficientes para excepcionalizar a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico para impedir a convivência da infante com seu genitor nos moldes em que definidos, provisoriamente, pelo julgador de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e improvido.